Tribunal: TJMT
Processo: 1044869-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044869-85.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS APÓS RESCISÃO UNILATERAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO PARCIALMENTE SANADAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, exclusivamente para reduzir os honorários arbitrados de R$ 25.047,41 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito do autor a receber honorários advocatícios por serviços prestados não previstos expressamente no contrato. O embargante sustenta existência de obscuridade quanto aos serviços remunerados fora do contrato, e omissões quanto à validade dos termos de quitação, às cláusulas contratuais, aos critérios para arbitramento dos honorários e à eficácia da contranotificação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) esclarecer quais foram os serviços prestados não elencados no contrato de honorários;

(
ii
) definir se o acórdão omitiu a análise das formas de remuneração contratual e da cláusula que trata da rescisão unilateral;

(
iii
) determinar se houve omissão quanto à validade dos termos de quitação apresentados;

(
iv
) verificar a alegada omissão sobre a impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares e sobre as cláusulas contratuais firmadas;

(v) esclarecer os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão é obscuro ao não especificar quais serviços prestados não estavam previstos no contrato, o que justifica o esclarecimento de que se
tratam
de atos processuais efetivamente praticados — como análise documental, elaboração de peças e audiências — não contemplados no rol taxativo contratual, mas necessários à defesa do banco até a rescisão unilateral.

O acórdão omite a análise das modalidades de remuneração contratual, que, embora múltiplas (inclusive condicionadas a eventos futuros), não contemplam a
hipótese de rescisão imotivada, o que autoriza o arbitramento proporcional com base no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Não há omissão quanto aos termos de quitação apresentados, pois o acórdão reconhece sua validade formal, mas ressalta sua ineficácia como prova liberatória ampla, por ausência de especificação dos serviços quitados.

Inexiste omissão quanto à possibilidade de intervenção judicial em contratos formalmente regulares, pois a decisão fundamenta-se na função social do contrato e na boa-fé objetiva, afastando cláusula que impede remuneração em caso de rescisão unilateral, como abusiva.

O acórdão é omisso ao não explicitar os critérios utilizados para o arbitramento do valor fixado, o que se supre com a indicação de parâmetros legais e jurisprudenciais: natureza da causa, tempo de atuação, local da prestação, zelo profissional e remuneração já recebida.

A ausência de êxito na ação executiva não afasta o direito à remuneração pelo serviço efetivamente prestado, conforme art. 22 da Lei no 8.906/94, sendo irrelevante o resultado da ação para fins de arbitramento de honorários extracontratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando o contrato não prevê forma de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral imotivada.

A função social do contrato e o princípio da boa-fé justificam a intervenção judicial para assegurar a remuneração proporcional ao serviço efetivamente prestado.

Termos de quitação genéricos não têm eficácia liberatória plena quando não especificam os serviços ou valores quitados.

O arbitramento de honorários pode ocorrer independentemente do êxito na ação objeto da atuação advocatícia, bastando a efetiva prestação dos serviços.

A ausência de detalhamento no valor arbitrado justifica a complementação do julgado, desde que sem modificação do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1047862-72.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1044869-85.2024.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados de R$ 25.047,41 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões, o embargante alega a existência de obscuridade e omissões no julgado.

Sustenta que há obscuridade no trecho do acórdão que menciona que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços e se o contrato de prestação de serviços teria sido invalidado.

Aponta omissão quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços, argumentando que todos os honorários contratados foram devidamente quitados. Alega que o acórdão não considerou a contranotificação juntada pelo próprio embargado em sua inicial, onde estaria descrito que não é devido valor algum.

Sustenta, ainda, omissão quanto à validade dos termos de quitação apresentados, citando acórdão da mesma Câmara que teria reconhecido a validade formal de termos de quitação semelhantes em outro processo envolvendo as mesmas partes.

Aduz omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, questionando como o Banco foi condenado a pagar honorários se o contrato tem previsão expressa de pagamento conforme as etapas cumpridas, e se houve revisão de ofício do contrato sem pedido na inicial.

Por fim, alega omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários no valor de R$ 5.000,00, argumentando que não há fundamentação suficiente para justificar o quantum fixado e que o acórdão não considerou que o Banco não obteve proveito econômico na ação.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reconsiderar o valor estabelecido
(ID
325064353
)
.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão não contém os vícios apontados e que os termos de quitação genéricos não possuem validade jurídica por não atenderem aos requisitos do art. 320 do Código Civil
(ID
328461888
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo à análise pontual de cada alegação do embargante:

1. Da alegada obscuridade quanto aos serviços não elencados no contrato

O embargante aponta obscuridade no trecho do acórdão que menciona que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços.

Assiste razão ao embargante neste ponto.

De fato, o acórdão não especificou quais seriam os serviços não elencados no contrato que justificariam o arbitramento de honorários.

Esclareço que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa um rol taxativo de atos processuais remuneráveis, conforme se verifica na cláusula 6a e suas subcláusulas. Contudo, o trabalho efetivamente prestado pelo escritório autor no processo no 0001501-94.2015.8.11.0029, em trâmite na Comarca de Canarana/MT, envolveu atos que, embora não expressamente previstos no rol taxativo contratual, foram necessários à defesa dos interesses do banco réu.

Esses serviços consistiram no acompanhamento processual, análise de documentos, elaboração de peças processuais e comparecimento em audiências que, apesar de não estarem expressamente contemplados no rol taxativo de atos remuneráveis, foram efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

2. Da alegada omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviços

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar detidamente os termos do contrato de prestação de serviços, que previa diversas formas de remuneração.

Neste ponto, também assiste razão ao embargante.

O acórdão não analisou de forma específica todas as modalidades de remuneração previstas no contrato.

Esclareço que o contrato firmado entre as partes previa, de fato, diversas formas de remuneração, incluindo: (i) adiantamento quando da distribuição da ação; (
ii
) pagamento quando da garantia do processo; (
iii
) pagamento quando da recuperação final
do crédito; (
iv
) honorários de sucumbência; e (v) pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

Contudo, o que se discute nos autos não é a validade dessas formas de remuneração, mas sim a ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral do contrato pelo banco contratante, quando ainda não implementadas as condições para o pagamento nas modalidades previstas.

A cláusula 17.6 do contrato, ao estabelecer o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos, mostra-se abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, pois permite que o contratante, ao seu exclusivo critério, rescinda o contrato e se exima de remunerar o trabalho já realizado pelo advogado.

Assim, não obstante as diversas formas de remuneração previstas no contrato, nenhuma delas contempla adequadamente a situação de rescisão unilateral imotivada pelo contratante, o que justifica a intervenção judicial para o arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

3. Da alegada omissão quanto à validade dos termos de quitação

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a validade dos termos de quitação apresentados, mencionando decisão anterior desta mesma Câmara que teria reconhecido a validade formal de tais documentos.

Neste ponto, não há omissão a ser sanada.

O acórdão analisou expressamente os termos de quitação apresentados pelo banco réu, concluindo que, embora formalmente válidos, são genéricos e não especificam quais valores e débitos estão sendo quitados, o que compromete sua eficácia liberatória plena.

De fato, os termos de quitação juntados aos autos, formalizados em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, não são claros quanto à estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve especificamente as ações objeto desta demanda de arbitramento.

A decisão mencionada pelo embargante (processo no 1047862-72.2022.8.11.0041) não contraria o entendimento adotado no presente caso, pois naquela situação específica reconheceu-se que os termos de quitação eram formalmente válidos, mas limitavam-se aos serviços prestados até determinada data, não abrangendo aqueles executados posteriormente.

No presente caso, os termos de quitação apresentados não especificam a que processos ou serviços se referem, não podendo ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4. Da alegada omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, bem como sobre a aplicação dos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Neste ponto, também não há omissão a ser sanada.

O acórdão fundamentou adequadamente a possibilidade de intervenção judicial no contrato, com base no princípio da boa-fé objetiva e na função social do contrato.

Esclareço que a intervenção judicial no contrato, no presente caso, não viola o princípio da autonomia da vontade, mas sim o preserva, na medida em que coíbe o abuso de direito e o enriquecimento sem causa. A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, autoriza a intervenção judicial quando necessária para garantir o equilíbrio contratual e a observância dos princípios da boa-fé e da equidade.

Quanto ao art. 121 do Código Civil, que trata das condições nos negócios jurídicos, sua aplicação não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.

O fato de não ter sido implementada a condição para o pagamento de determinada parcela dos honorários não autoriza o contratante a se eximir completamente da remuneração pelo trabalho já realizado.

No que se refere ao art. 476 do Código Civil, que trata da exceção do contrato não cumprido, sua aplicação pressupõe o inadimplemento de uma das partes, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o autor cumpriu suas obrigações contratuais até a rescisão unilateral pelo banco réu.

5. Da alegada omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários

Por fim, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não explicitar os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários em R$ 5.000,00, bem como ao não considerar que o banco não obteve êxito na ação executiva.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante. O acórdão não explicitou de forma detalhada os critérios utilizados para a fixação dos honorários no valor de R$ 5.000,00.

Esclareço que o valor foi arbitrado considerando os seguintes parâmetros: (i) a natureza e importância da causa; (
ii
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; (
iii
) o lugar da prestação do serviço; (
iv
) a competência e o zelo do profissional; e (v) o fato de que alguns atos processuais já foram remunerados de acordo com o rol taxativo constante do contrato.

Quanto à alegação de que o banco não obteve êxito na ação executiva, esclareço que o arbitramento de honorários na presente ação não está vinculado ao êxito na ação executiva, mas sim ao trabalho efetivamente prestado pelo advogado até a rescisão unilateral do contrato. O direito à remuneração pelos serviços advocatícios decorre da própria prestação do serviço, independentemente do
resultado final
da ação, conforme dispõe o art. 22 da Lei no 8.906/94.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar as obscuridades e omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025